Tribunal: TJDFT
Processo: 0715848-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. REGULARIDADE DO PROTESTO REALIZADO POR EDITAL. INTELECÇÃO DO ART. 15 DA LEI N. 9.492/97. SUFICIÊNCIA PARA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR.

1. A constituição em mora dá-se, também, pelo protesto do título, intimando-se o devedor por edital, quando frustrada a tentativa de notificação pessoal, conforme preconiza o art. 15 da Lei n.9492/97.

2. Recurso desprovido.